Tribunal: TJES
Processo: 0014454-17.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014454-17.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA SHIP FORNECEDORA DE NAVIOS LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. Alega-se omissão no julgado quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de incidência de juros e correção monetária, defendendo-se a utilização do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic como taxa de juros a partir da vigência da referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada de forma imediata para fins de correção monetária e incidência de juros moratórios sobre a condenação, mesmo após a prolação da sentença, mas antes do trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante para a solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa de juros moratórios, com vigência a partir de 31/08/2024.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios não pode ocorrer quando já fixados em título judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada (EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

6. No entanto, na hipótese dos autos, não se trata de execução ou cumprimento de sentença com coisa julgada, mas sim de revisão dos critérios de atualização monetária em sede recursal, sendo possível a aplicação imediata da nova legislação, conforme pretendido pela embargante.

7. Assim, deve ser determinada a incidência da correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, passando-se, a partir de 1º/09/2024, a observar os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024, com a Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos pendentes, salvo quando houver trânsito em julgado da decisão que fixou os critérios de atualização monetária e juros.

2. A partir de 1º/09/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados conforme a Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, II; CC, arts. 389 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; STJ, EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 10015146) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Em suas razões recursais (Id 10885090), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão padece de omissão a ser sanada em relação a aplicação imediata da Lei nº 14.905/24, que alterou as regras para atualização monetária e juros em decisões judiciais, para tanto aduzindo que, por ser a novel lei superveniente à decisão que fixou os juros e correção, a alteração dos consectários legais não ofende a coisa julgada. Com isso, requer seja determinada a aplicação imediata da Lei nº 14.905/24 a fim de que seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e da SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Como dito, alega a embargante de que o julgado incorreu em
omissão
ao não tratar da aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 que ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa mesma questão em data recente e fez a ressalva de que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida,
sob pena de ofensa à coisa julgada
, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial.

Nesse sentido: EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

No entanto, considero que, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

No caso concreto, quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Portanto, devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Com tais considerações,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes
dou
provimento
para, sanando a omissão verificada, determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre a condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.